Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-41.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009889-41.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SANDRA BIASI JUNQUEIRA BEZERRA - CPF: 861.820.301-78 (RECORRENTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), ROBINSON WALERIO DYSARZ - CPF: 314.312.831-34 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), OCELINO LAINO - CPF: 748.435.599-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1009889-41.2022.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
:
ROBINSON WALÉRIO DYSARZ.

Recorridos
:
SANDRA BIASI JUNQUEIRA BEZERRA, estado de mato grosso e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESSARCIMENTO DE DÉBITOS PAGOS PELO ALIENANTE. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar ao órgão de trânsito e ao Estado a transferência de veículo para o nome do adquirente, declarar inexigíveis, em relação à alienante, os débitos tributários e multas com fato gerador posterior à tradição do bem e condenar o comprador ao ressarcimento dos valores pagos pela vendedora a título de débitos incidentes sobre o veículo após a alienação.

2.

O recorrente sustenta que a responsabilidade pelos débitos seria exclusiva da vendedora por não comunicar a venda ao DETRAN e alega a prescrição dos débitos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito transfere ao alienante a responsabilidade pelos débitos gerados após a tradição do veículo, apesar do descumprimento, pelo adquirente, do dever legal de promover a transferência da propriedade; e (ii) estabelecer se a alegação de prescrição dos débitos tributários pode ser apreciada em ação entre particulares para afastar a obrigação de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao comprador a obrigação principal de promover a transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito no prazo legal.

5.

A comunicação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza protetiva em favor do alienante e não transfere ao vendedor a responsabilidade pelos encargos decorrentes da omissão do adquirente em regularizar a transferência.

6.

O comprador não pode beneficiar-se da própria inércia para imputar ao vendedor a responsabilidade pelos débitos gerados após a tradição do bem.

7.

A revelia do recorrente impede o acolhimento de tese defensiva apresentada apenas em sede recursal, desacompanhada de suporte probatório.

8.

Comprovadas a tradição do veículo e a identificação do adquirente, os débitos posteriores à alienação são de responsabilidade do comprador, independentemente da comunicação da venda ao órgão de trânsito.

9.

A prescrição prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional disciplina a relação entre contribuinte e Fazenda Pública e não constitui matéria apta a afastar, em demanda entre particulares, a obrigação de ressarcimento dos valores indevidamente suportados pelo alienante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O dever de promover a transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito incumbe ao adquirente, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

A ausência de comunicação da venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não afasta a responsabilidade do comprador pelos débitos gerados após a tradição do veículo.

3.

A comprovação da tradição do bem e da identidade do adquirente afasta a responsabilidade do alienante pelos débitos posteriores à alienação, independentemente da comunicação ao órgão de trânsito.

4.

A prescrição de crédito tributário deve ser discutida entre o contribuinte e a Fazenda Pública, não podendo ser invocada em ação entre particulares para excluir o dever de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 123, § 1º, e 134; Código Tributário Nacional, art. 174; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.717.204/SP, Rel: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 20/3/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 881.250/SP, Rel: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 20/10/2016; TJMT, N.U 1044729-45.2022.8.11.0001, Rel.: Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, J. em 23/06/2026; TJMT, N.U 1049000-29.2024.8.11.0001, Rel.: Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, J. em 23/06/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, Robinson Walerio Dysarz, contra decisão monocrática (ID 372099411), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso a providenciarem a transferência do veículo Trator/Carroceria Fiat, ano 1976, placa IHH2820, para o nome do recorrente; b) declarar inexigíveis, em relação à autora, os débitos tributários e multas com fato gerador a partir de 28/01/2004; e c) condenar o recorrente ao pagamento de R$ 1.336,48 a título de danos materiais, referentes a débitos quitados pela autora após a tradição do bem.

A demanda teve origem na venda do veículo pela reclamante ao reclamado em 28/01/2004, sem haver a regularização da transferência junto ao DETRAN/MT, o que manteve os débitos vinculados ao nome da vendedora por quase duas décadas.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a responsabilidade pelos débitos seria exclusiva da recorrida, por não comunicar a venda ao DETRAN, conforme exige o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTN); e b) os débitos estariam prescritos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, por terem origem anterior a 2021.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 372099417), pugnando pelo desprovimento integral do recurso, sustentando que: a) a tese de culpa exclusiva configura inovação recursal, já que o recorrente não apresentou contestação; b) a obrigação de transferir o veículo era do comprador, e não do vendedor; e c) a prescrição tributária é matéria a ser discutida entre o contribuinte e a Fazenda Pública, não entre os particulares.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central do recurso envolve dois argumentos: 1) a suposta culpa exclusiva da vendedora pela ausência de comunicação da venda ao DETRAN, e 2) a alegada prescrição dos débitos incidentes sobre o veículo. Nenhum deles merece acolhimento.

Sobre a comunicação da venda e a responsabilidade pelos débitos

O recorrente inverte a lógica do sistema jurídico ao afirmar que a responsabilidade pelos débitos seria exclusiva da recorrida por não comunicar a venda ao órgão de trânsito.

A lei é clara quanto às obrigações de cada parte. O art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
é obrigação do
comprador
providenciar a transferência do veículo para seu nome junto ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias
. Essa é a
obrigação principal e primária
:
transferir o bem adquirido
.

O art. 134 do CTB, por sua vez, trata de uma
obrigação secundária
e protetiva do vendedor: comunicar a venda ao DETRAN para se resguardar de eventuais débitos gerados pelo
novo proprietário que
não
cumpriu sua obrigação de transferir o veículo
.

Trata-se, portanto, de um mecanismo de proteção ao alienante diante da inércia do adquirente — e não de uma obrigação cujo descumprimento transfere ao vendedor a responsabilidade pelos encargos do bem.

Em outras palavras,
se o comprador tivesse cumprido sua
obrigação legal
de transferir o veículo para seu nome, a questão da comunicação da venda pelo vendedor sequer existiria
.

A comunicação do art. 134 do CTB é necessária justamente porque o comprador não regularizou a transferência.
Não é razoável, portanto, que o próprio causador do problema se beneficie de sua inércia para imputar responsabilidade ao vendedor
.

Além disso, o recorrente foi revel — não apresentou contestação quando devidamente citado. A tese de "
culpa exclusiva da vendedora
" surge apenas em sede recursal, sem qualquer respaldo probatório nos autos. Não há como acolher argumento que não foi sequer apresentado no momento processual adequado.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
comprovada a tradição do bem,
com identificação do novo titular (proprietário)
, afasta-se a responsabilidade do alienante pelos débitos gerados após a venda, independentemente da comunicação ao DETRAN.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
.

1. A interpretação do art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta, pois
a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito
. 2.
Ademais, a transferência da propriedade do bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC.

3. Por outro lado, não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao Princípio da Causalidade, pois referida norma legal não foi analisado pela instância de origem. Dessa forma, não se pode alegar que houve presquestionamento da matéria, nem ao menos implicitamente. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.717.204/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 25/5/2018.) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 3/STJ. IPVA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO
.
PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. De inicio, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF.

3. A obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, prevista no art. 123, I, do CTB, é imposta ao proprietário adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição.

4. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação. Precedentes
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 881.250/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 27/10/2016) (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO COMPROVADA POR ATPV COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA EM NOME DA ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN.
TRADIÇÃO DO BEM DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E PONTUAÇÃO DECORRENTES DE INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA SOBRE A MERA FORMALIDADE REGISTRAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. NÃO INCIDÊNCIA APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DEVIDA DESDE A DATA DA TRADIÇÃO
. EXCLUSÃO DAS PENALIDADES E PONTUAÇÕES LANÇADAS EM NOME DO RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2. A ausência de comunicação formal da venda ao órgão de trânsito não autoriza, por si só, a perpetuação da responsabilidade administrativa e tributária do antigo proprietário quando a prova produzida evidencia, de forma inequívoca, que as infrações e encargos decorreram de período posterior à alienação
.

3. A responsabilidade por infrações de trânsito possui caráter pessoal, não sendo juridicamente admissível imputar penalidades ao antigo proprietário sem demonstração de vínculo material com a prática infracional.

4. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não alcança o IPVA incidente após a alienação do veículo
.

(...)

(N.U 1044729-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 30/06/2026) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DA TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE PERSONALÍSSIMA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida nos autos nº 1013273-06.2020.8.11.0015 reconhece expressamente a celebração do contrato de compra e venda da motocicleta e determina a transferência do veículo à adquirente, constituindo prova robusta da alienação e da tradição do bem.

A recorrente demonstra que deixou de exercer posse ou qualquer ingerência sobre o veículo desde a alienação ocorrida em 2016, circunstância corroborada pelo ajuizamento de ação judicial destinada à regularização da transferência e ao ressarcimento de débitos suportados indevidamente.

A ausência de comunicação da venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro configura irregularidade administrativa, mas não possui aptidão para transformar o antigo proprietário em responsável pelas infrações praticadas por terceiro quando a alienação e a tradição do bem são comprovadas por outros meios idôneos.

(...)

O formalismo registral não prevalece sobre a realidade fática demonstrada judicialmente, sobretudo quando a manutenção da penalidade viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e responsabilidade subjetiva.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a comprovação judicial da alienação do veículo e afasta a responsabilização do antigo proprietário por infrações praticadas após a tradição do bem, ainda que ausente a comunicação administrativa da venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação de venda ao DETRAN não impede o reconhecimento judicial da alienação do veículo quando comprovadas a tradição do bem e a transferência da posse ao adquirente.

A responsabilidade pelas infrações de trânsito possui natureza personalíssima e deve recair sobre o efetivo condutor ou possuidor do veículo à época da infração.

A permanência do registro do veículo em nome do antigo proprietário não autoriza a imposição de penalidades administrativas dissociadas da realidade fática demonstrada nos autos.

A prova judicial da alienação do veículo afasta a legitimidade da suspensão do direito de dirigir fundada em infrações praticadas após a tradição do bem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. CTB, arts. 22, II, 134 e 257, §7º. CC, arts. 1.226 e 1.267. Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1015152-17.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. 13.03.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1053420-43.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. 13.03.2026.

(N.U 1049000-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 30/06/2026) (grifei).

A sentença aplicou corretamente esse entendimento, reconhecendo que os débitos com fato gerador a partir de
28/01/2004
são de responsabilidade do recorrente, que
recebeu o veículo naquela data e permaneceu em sua posse sem promover a regularização
.

Sobre a prescrição dos débitos

O argumento de prescrição também não prospera, mas por razão diversa: ele é impertinente ao objeto desta demanda.

A presente ação não é uma execução fiscal. Não se discute aqui a cobrança de crédito tributário pela Fazenda Pública em face do contribuinte.

O que se discute é a relação jurídica entre dois particulares — vendedor e comprador — e a definição de quem deve suportar os encargos decorrentes de um negócio jurídico de compra e venda celebrado entre eles.

A prescrição tributária prevista no art. 174 do CTN é matéria a ser arguida pelo contribuinte em face do ente público credor, seja em sede administrativa, seja em ação própria ou em embargos à execução fiscal.

Não cabe ao comprador,
em ação entre particulares
, invocar a prescrição de créditos tributários para se eximir de ressarcir o vendedor pelos valores que este pagou indevidamente —
valores esses que eram de responsabilidade do próprio comprador
.

Se determinados débitos estão prescritos perante a Fazenda Pública, é o recorrente quem deve arguir essa prescrição diretamente junto ao ente credor, no foro e no processo adequados.

Essa discussão não pode ser travada nestes autos, em prejuízo da recorrida, que arcou com despesas que não lhe competiam.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026